Tribunal: TJSP
Processo: 2362771-33.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Pleito de nulidade das provas produzidas por ausência de fundamentação da r. decisão judicial que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e inexistência de autorização de ingresso na residência do paciente. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Pleito de nulidade das provas produzidas por ausência de fundamentação da r. decisão judicial que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e inexistência de autorização de ingresso na residência do paciente. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus no 2353595-30.2025.8.26.0000.
Impetração não conhecida.